Tribunal: TJBA
Processo: 0515322-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515322-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
FELISBERTO SOARES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGA
DA
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de
d
eclaração opostos contra acórdão que
negou
provimento
à apelação inteposta
pel
a

embarga
nte
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício
s
de
omissão
,
contradição, obscuridade ou erro material
nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam esclarecer ou integrar a decisão embargada, sem possibilitar a rediscussão do mérito da causa ou inovação no julgado.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos que levaram
à rejeição
do recurso
, destacando as razões para
manter a
sentença

de 1º grau, que entendeu pela
inexistência de ato ilícito passível de indenização, praticado pela instituição financeira
.

5.
A pretensão d
a
embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito do julgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

6
. Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito ou expressar inconformismo com o julgado, limitando-se à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração
nº
0515322-24.2019.8.05.0001
sendo
e
mbargante
Andrea Reis da Silva

e
e
mbargad
o Itaú Unibanco S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
, em
conhecer e
n
ão acolher os embargos de declaração
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador,

JR20